Tribunal: TJES
Processo: 5006194-29.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006194-29.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEDRO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.
DETRAÇÃO PENAL
TESE NÃO ALEGADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O embargante, em momento algum, durante o recurso apelatório, faz menção a detração penal, somente o fazendo, agora, em sede de embargos declaratórios, sendo nítida a inovação recursal.

2. Não se verifica a ocorrência do vício da omissão, uma vez que a tese suscitada na apelação, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a detração penal, consoante pacífico entendimento do STJ.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006194-29.2023.8.08.0000
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PEDRO DA SILVA, LUIS FELIPE ARAUJO DE JESUS - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por

LUIS FELIPE ARAÚJO DE JESUS,
em face do v. Acórdão Id. 8250482, que deu parcial provimento ao apelo, reduzindo a sua pena, para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentando, contra agentes integrantes da segurança pública, no exercício da função (art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do CP), duas vezes.

A Defensoria Pública Estadual sustenta (id 8433261), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois não foi aplicada a regra da detração penal (art. 42, do CP).

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. VÍTIMAS POLICIAIS MILITARES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍTIMAS NÃO ATINGIDAS PELOS DISPAROS. TENTATIVA BRANCA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONISTA. POSSÍVEL A CONDENAÇÃO DO CORRÉU MESMO SEM EFETUAR DISPAROS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. BALIZA ‘CULPABILIDADE’ CORRETAMENTE NEGATIVADA. VETORIAIS “ANTECEDENTES” E “PERSONALIDADE” INDEVIDAMENTE DESVALORADOS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação dos réus, eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva, demonstrada pelo auto de apreensão, auto de restituição, Boletim Unificado, autos de resistência à prisão, relatório de investigação em local de tentativa de homicídio e laudo pericial de arma e material, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos das vítimas e da testemunha, que presenciou os fatos.

2. É plenamente possível a caracterização do crime de tentativa de homicídio, conhecida como tentativa “branca”, quando a vítima não é atingida, já que o bem jurídico protegido (vida) sofreu uma ameaça, embora não tenha sido lesado.

3. O Código Penal (artigo 29), adota a teoria monista, onde as circunstâncias do fato e a forma de execução do delito, comunicam-se entre os réus, responsabilizando todos que concorrem para a sua prática, sendo possível a condenação do acusado LUCAS, mesmo que não tenha efetuado disparos de arma de fogo, em face de uma das vítimas, já que concorreu para tentativa de homicídio qualificado, conforme quesitação efetuada pelos jurados. Precedente do STJ (HC n. 406.842/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019).

4. Deve ser mantida a negativação a baliza “culpabilidade”, já que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, em direção aos ofendidos, o que indica maior reprovabilidade da conduta.

5. A baliza “personalidade” não pode ser desvalorada, uma vez que a busca pelo resultado morte, é elementar do crime de homicídio, sendo inidôneo o fundamento utilizado.

6. A vetorial “antecedentes” não é desfavorável, já que não se pode utilizar ações penais em curso, para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444, do STJ.

7. Recursos defensivos parcialmente providos, para reduzir as penas, fixando em desfavor do réu
LUCAS PEDRO DA SILVA
a reprimenda de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e para o acusado
LUIS FELIPE ARAÚJO DE JESUS,
a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 5006194-29.2023.8.08.0000, Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07/05
/2024
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
embora o embargante alegue que não houve o enfrentamento da matéria, acerca da detração penal, verifico que, em razões de apelação, não formulou tal pretensão.

Outrossim, a análise do apelo, deu-se de acordo com a pretensão recursal deduzida pelo embargante, que era, tão somente, a redução da pena-base, dos crimes de homicídio qualificado tentado.

O embargante, em momento algum, durante as razões de apelação, fez menção a detração penal, somente o fazendo, agora, em sede de embargos declaratórios, sendo nítida a inovação recursal.

Desse modo, não verifico a ocorrência do vício da omissão, uma vez que a tese suscitada na apelação, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Caso em que as alegações apresentadas nos embargos, discutindo a correta tipificação do fato, não foram objeto de impugnação na apelação criminal, razão pela qual, não é possível sua apreciação nos embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(grifo nosso)

(TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
,
Relator:
Des.

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07/12/2023
).

A
lém disso,
pacífico o entendimento do STJ, no sentido de que "apesar de a detração penal poder ser objeto de antecipação na própria condenação, trata-se de matéria de competência do d. Juízo da Execução Penal."(AgRg no HC n. 741.880/RJ,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 07/06/2022
, DJe de 23/6/2022).

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 8782427)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.